Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726031-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Maria Lucia Bezerra Nunes Apelado: Ana Christina Uchoa Cavalcanti D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Maria Lucia Bezerra Nunes contra o ato denominado de "sentença", proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, na quinta fase doprocedimento comum, nos autos do processo no 0001748-07.2005.8.07.0007. Sobreveio decisão proferida por este Relator que conheceu a apelação interposta contra decisão que extinguiu o processo, à vista do princípio da fungibilidade recursal, e concedeu efeito suspensivo ao recurso (Id. 28179309). Observa-se que o protocolo do recurso de apelação foi efetuado diretamente na segunda instância, em desacordo com a regra do art. 1010, caput, do CPC, o que gerou a criação indevida de novos autos apartados. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria desta Egrégia 2a Turma Cível, com a finalidade de correção da situação descrita acima, para que: a) expeça ofício endereçado ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, contendo: a.1) ordem de abertura de prazo para o oferecimento das contrarrazões à apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, com a posterior remessa dos autos do processo de origem a este Egrégio Tribunal de Justiça; a.2) em anexo, os documentos referidos no Id. 28102798 (razões de apelação) e no Id. 28179309 (decisão liminar); e b) em seguida, promova o cancelamento da distribuição da presente apelação, não sem antes trasladar a peça recursal aos autos originários. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator